Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. AUSÊNCIA. FALECIMENTO DA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Quando o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça já foi analisado e indeferido na sentença, cabe à parte interpor apelação para demonstrar a sua irresignação e pedir a reforma quanto ao ponto. Não interposta apelação, a matéria se encontra preclusa.
2. Não há falta de interesse processual e perda do objeto quando há utilidade no provimento judicial pretendido e a parte utiliza-se do instrumento processual adequado.
3. Não há que falar em inépcia da petição inicial quando não estiver presente nenhum dos casos previstos no art. 330, § 1°, do Código de Processo Civil.
4. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
5. A responsabilidade objetiva do Estado prescinde da prova da existência de culpa pelo agente causador do dano. A existência do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano é suficiente para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado.
6. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como nos conveniados com o Estado, deve ser informada pela teoria objetiva, nos termos do art. 36, § 7o, da Constituição Federal.
7. As causas excludentes de responsabilidade rompem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Admitem-se, em regra, como causas excludentes da responsabilidade civil do Estado por erro médico: a culpa exclusiva da vítima; a culpa exclusiva de terceiro; o caso fortuito e a força maior; a demonstração de ausência de falha no atendimento hospitalar.
8. Demonstrado o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a conduta estatal, o Estado deve ser responsabilizado por reparar os danos decorrentes do óbito da paciente.
9. Dano moral fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
10. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.